Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dano moral decorrente da inscrição indevida do nome em cadastro de proteção ao crédito é presumido (in re ipsa), conforme a Jurisprudência pacífica do Nosso Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. O arbitramento do quantum indenizatório deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante.
3. Para fixação do quantum indenizatório devem ser observados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, o panorama da causa, a capacidade econômica do ofendido e o patrimônio do ofensor.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.